Tribunal: TJES
Processo: 5012204-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012204-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SILVA
RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012204-24.2021.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE CARLOS SILVA

RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE – SCS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito e invalidou cláusula de exclusão de cobertura da lente intraocular para a cirurgia de catarata, contudo, improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família,
dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente é titular do plano de saúde administrado pela ré e que esta teria se recusado indevidamente a cobrir a cobertura da lente intraocular (LIO) para diminuir as alterações da visão sob o argumento de que a referida operação não estava coberta em seu plano, razão pela qual pleiteou que seja a ré compelida a realizar o procedimento objeto da lide e indenização por danos morais.

Com efeito, alega o recorrente que a recursa da ré implica no aumento da debilitação e agravamento de seu olho
e que
a recusa indevida se caracteriza como atitude ensejadora
de caracterizar
dano moral
in re ipsa
,
todavia, em análise dos autos afere-se que não se trata de recusa indevida, vez que havia expressamente cláusula contratual sobre a não cobertura do procedimento pretendido, de modo que obteve o requerente a mudança de cláusula em via judicial, através dessa demanda e, posto isso, e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o autor/recorrente ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
de modo que se comunga com a sentença de improcedência de condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00) na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.